Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735181-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Atenda-se ao requerido pelo Distrito Federal no ID no 73965230. Após, em face do pagamento, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 15 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator